Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. CONFLITO ENTRE SÓCIAS. DESERÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MÁ GESTÃO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. COISA JULGADA. REVELIA AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações e recurso adesivo interpostos contra sentença conjunta proferida em duas ações conexas envolvendo sócias de sociedade empresária atuante na área de reabilitação clínica.
2. Na primeira ação, houve condenação de sócia à restituição de valores sacados da empresa. Na segunda, foi parcialmente acolhido pedido indenizatório para condenar administradora e terceiros ao ressarcimento de valores sociais utilizados exclusivamente em seu proveito, com apuração em liquidação de sentença.
3. A sentença afastou preliminares de ilegitimidade ativa e de revelia, reconheceu a ocorrência de má gestão e determinou restituição proporcional dos valores.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de apelação sem recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) saber se recurso adesivo pode impugnar capítulo de sentença proferida em processo diverso já transitado em julgado; (iii) saber se houve intempestividade da contestação a justificar revelia; e (iv) saber se restaram comprovados desvio de recursos sociais e confusão patrimonial aptos a justificar a condenação da administradora e das corrés.
III. Razões de decidir
5. A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação específica e indeferimento do benefício da gratuidade, configura deserção e impede o conhecimento da apelação.
6. O recurso adesivo não constitui via adequada para rediscutir capítulo decisório proferido em processo distinto já acobertado pela coisa julgada, observados os limites objetivos e subjetivos da decisão transitada.
7. Em litisconsórcio passivo, o prazo comum para contestação inicia-se após a última citação válida. Certificada a tempestividade, afasta-se a revelia.
8. A sócia detém legitimidade ativa para pleitear reparação por danos diretos decorrentes de atos de gestão que afetem sua esfera patrimonial. A prova documental demonstrou movimentações financeiras incompatíveis com o objeto social, saques e transferências sem adequada prestação de contas e pagamentos de despesas de natureza pessoal.
9. A previsão contratual de pró-labore não autoriza retiradas indiscriminadas nem afasta o dever de diligência do administrador, que responde por valores aplicados em proveito próprio ou de terceiros sem consentimento societário.
10. A restituição proporcional recompõe o equilíbrio entre sócias igualitárias e não configura enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
11. Apelação não conhecida por deserção. Recurso adesivo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Apelação remanescente desprovida. Sentença mantida, com majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em favor da beneficiária da gratuidade.
Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento da gratuidade e intimação específica, impede o conhecimento da apelação. 2. O recurso adesivo não pode ser utilizado para impugnar capítulo de decisão proferida em processo diverso já transitado em julgado. 3. O sócio possui legitimidade para pleitear indenização por dano direto decorrente de má gestão. 4. A previsão contratual de pró-labore não afasta a responsabilidade do administrador por desvio de recursos sociais e confusão patrimonial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, 231, § 1o, 344, 373, I, 502, 505, 932, parágrafo único, 996, 997, § 1o, 1.007, § 4o, 1.012 e 85, § 11; CC, arts. 1.011, 1.016 e 1.017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1235734, 8a Turma Cível, j. 11.03.2020; TJDFT, Acórdão 1370245, 2a Turma Cível, j. 15.09.2021.